Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAILTON DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA. ESTABELECIMENTO. CUSTOS OPERACIONAIS. PATAMAR. FIXAÇÃO. IMPOSIÇÃO. DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO PARCIAL.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Constatada a omissão no acórdão referente à definição do termo inicial dos consectários legais dos lucros cessantes, impositivo é o acolhimento dos embargos de declaração, neste tópico, para sanar a falha e integrar o julgado, determinando a incidência da correção monetária a contar do efetivo prejuízo, isto é, da exclusão do autor da plataforma, e dos juros de mora a partir da citação.

III – Embora determinada a dedução dos custos operacionais dos lucros cessantes, o acordão embargado não fixou o seu
quantum
, que ora deve ser estabelecido no patamar de 30% (trinta por cento).

IV - Não visualizado qualquer outro vício no acórdão, rejeitam-se os demais argumentos do Embargante.

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 84629690
opostos na

Apelação nº 8000451-65.2023.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante
a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e como
Embargado
HAILTON DOS SANTOS GOMES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA